Tribunal: TJDFT
Processo: 0752598-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75455926).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Afirmou que não foi utilizado no momento da abordagem etilômetro homologado pelo INMETRO; que não houve realização de exames clínicos, periciais ou testemunhais que indicassem a ingestão de bebida alcoólica; que não houve abertura formal de procedimento administrativo; que não há prova acerca das notificações do requerente em sede de processo administrativo. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que na petição inicial expressamente declarou que após consulta ao órgão de trânsito verificou que não havia sido instaurado processo administrativo. Defendeu que a extinção do feito sem julgamento do mérito viola o princípio do devido processo legal. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos á origem para processo e julgamento do feito ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 319, VI, do CPC, a petição indicará “as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”.
7. Não obstante os fundamentos lançados na sentença para justificar o indeferimento da exordial, constata-se demasiado rigor na exigência de apresentação de cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade, considerando que o autor, desde a propositura da ação, informou que não houve a instauração de processo administrativo.
8. Ante à grande dificuldade ou mesmo impossibilidade de produção de prova negativa, caberia ao DF demonstrar a instauração e a regularidade do processo administrativo, o que é possível somente após o exercício do contraditório e com devida instrução do processo.
9. Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, é indevido o indeferimento da inicial, revelando-se prematura a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.